Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-52.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão em relação ao índice de correção monetária aplicável a multa contratual e termo final de incidência do IGPM sanada. Contrato que estabelece multa em valor prefixado. Correção monetária sobre a multa contratual que incide desde a época em que se tornou devida (jan/2019). Ao ingressar com a ação de rescisão contratual e revisão de cláusula, a autora efetuou depósito

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão em relação ao índice de correção monetária aplicável a multa contratual e termo final de incidência do IGPM sanada. Contrato que estabelece multa em valor prefixado. Correção monetária sobre a multa contratual que incide desde a época em que se tornou devida (jan/2019). Ao ingressar com a ação de rescisão contratual e revisão de cláusula, a autora efetuou depósito judicial de 50% das parcelas vincendas, requerendo a redução para 20% delas, ou, subsidiariamente, para 50%, pleiteando que o valor permanecesse nos autos. Parte requerida que não postulou a liberação do montante incontroverso (20%) ao contestar. No julgamento da apelação foi revisada a cláusula contratual, reduzindo-a para 50% das parcelas vincendas, adotado o índice previsto no contrato (IGPM) para atualização do valor nominal das parcelas. Sobre 20% das parcelas vincendas, a aplicação do IGPM cessou com o depósito judicial, que segue atualização desde então pela instituição financeira. Sobre 30% das parcelas vincendas continua a atualização pelo IGPM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.